Tribunal: STF
Processo: HC 96675
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-21
Data de publicação: 2011-06-21

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES (PREVISTO NA LEI N. 10.409/02, REVOGADA PELA LEI N. 11.343/06) EM CONEXÃO COM O CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. INFRAÇÕES PENAIS SUBMETIDAS A PROCEDIMENTOS DISTINTOS. INOBSERVÂNCIA DO RITO PROCESSUAL PREVISTO NO ARTIGO 38 DA LEI N. 10.409/02. ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁRIO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PROCEDIMENTO QUE OFERECE ÀS PARTES MAIORES OPORTUNIDADES PARA O EXERCÍCIO DE SUAS FACULDADES PROCESSUAIS. PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM INDEFERIDA.



    1. A cumulação de pedidos de persecução penal, quando previsto para cada tipo procedimento diverso, impõe a adoção do rito comum derivado da aplicação integrativa do artigo 292 do CPC, verbis:



    “Art. 292. É permitida a cumulação, num único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.



    § 1º São requisitos de admissibilidade da cumulação:



    I - que os pedidos sejam compatíveis entre si;



    II - que seja competente para conhecer deles o mesmo juízo;



    III - que seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento.



    § 2º Quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de procedimento, admitir-se-á a cumulação, se o autor empregar o procedimento ordinário.”



    2. In casu, a controvérsia dos autos se refere à definição do procedimento adotável no caso de conexão entre crime submetido ao rito especial previsto no art. 38 da Lei n. 11.409/02 e delito sujeito ao procedimento comum ordinário.



    3. A doutrina dominante sustenta que, nestes casos, deve ser utilizado o procedimento mais amplo, que não é, necessariamente, o mais longo, mas sim o que oferece às partes maiores oportunidades para o exercício de suas faculdades processuais e do direito de defesa (Nesse sentido: Grinover, Ada Pellegrini e outros. Juizados Especiais Criminais: comentários à Lei 9.099, de 26.09.1975. 5ª ed. rev. atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, pág. 176).



    4. É cediço que “tratando-se de apuração de crime conexo ao de tráfico de entorpecentes, não há nulidade na adoção do rito ordinário, que se mostra mais consentâneo ao exercício da ampla defesa” (RHC n. 105.243/RS, 2ª Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 30.9.10).



    5. Deveras, a defesa alega prejuízo por erro de direito, sendo certo que a instância a quo assentou o exercício amplo do direito de defesa, no que secundada pelo Ministério Público.



    6. Considere-se que o presente habeas corpus é substitutivo de agravo regimental, o que demonstra, à saciedade, a inadequação da via eleita.



    7. Ordem indeferida.